Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721922-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, nos autos n. 0708715-02.2020.8.07.0007, ação monitória, ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor de FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, visando ao recebimento de R$ 3.017,27 (três mil e dezessete reais e vinte e sete centavos), montante representado por 12 (doze) notas promissórias prescritas, atualizado até a data do ajuizamento da ação. O Juízo Suscitado ao analisar a petição inicial, por diversas vezes determinou sua emenda. Na primeira vez, ordenou que a Autora esclarecesse a propositura da demanda naquela Circunscrição Judiciária, uma vez que o endereço indicado nos títulos é do Guará. A Parte não atendeu essa determinação. A ação foi ajuizada inicialmente em desfavor da emitente das promissórias e de sua avalista. O Juízo Suscitado determinou a exclusão do nome da avalista do polo passivo da monitória, sob o fundamento de que os títulos de créditos prescritos perdem a exigibilidade contra os avalistas. Em sequência, o Juízo Suscitado, proferiu nova decisão, mais uma vez, determinou à Autora que esclarecesse o ajuizamento da ação em Taguatinga, uma vez que nenhuma das partes possui domicílio nos limites territoriais daquela circunscrição; e não há obrigação a ser satisfeita naquela localidade, mas, sim, em Brasília como indicado nas promissórias. A Empresa/Autora informou que à época do ajuizamento da monitória, o endereço da Ré era em Taguatinga. Sobreveio a decisão de declínio de competência, na qual o Juízo Suscitado consignou que a parte Autora escolheu aleatoriamente o foro para ajuizamento da ação e destacou que “nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público”. Com isso, reconheceu sua incompetência para processar e julgar a causa e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 27130588, fl. 101/102). Os autos foram redistribuídos ao JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, que suscitou conflito de competência, ressaltando que proposta a ação em foro diverso do indicado pelo art.46, ou pelo art. 53, ambos do CPC, e não impugnada via contestação, a competência será prorrogada. Destacou que por força da perpetuatio jurisdictionis, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (ID 27130588, fl. 104/106). O conflito negativo de competência foi regularmente recebido por esta relatoria e, na oportunidade, designado o Juízo Suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 27192398) e o Juízo Suscitado para prestar informações. O Juízo Suscitado prestou as devidas informações solicitadas por esta relatoria, reiterando sua incompetência para o processamento da ação monitória. Ainda, destacou que (ID 28387885, fl. 1): A douta Magistrada suscitante invocou a aplicação do enunciado no 33 da súmula de jurisprudência do e. STJ. Oportuno enfatizar, neste momento, o conceito de súmula: enunciado normativo que retrata a ratio decidendi da jurisprudência sobre o assunto. Assim, após a reiteração de precedentes judiciais no mesmo sentido e pelo mesmo órgão judicante (jurisprudência), este enuncia sua opção interpretativa para situações da mesma espécie, ao sintetizar, em verbete sumular, a razão de decidir que vem sendo, reiteradamente, aplicada. No caso, o próprio STJ entende que as hipóteses em que o consumidor encontra-se no polo passivo não são abarcadas pela ratio decidendi que originou o enunciado no 33. A opção interpretativa, para situações de simples competência relativa, não se aplica ao caso em comento, porque, quando o consumidor é réu, tal órgão julgador identifica ratio decidendi diversa: “adota o caráter absoluto à competência”. [...] Na forma do art. 951, do CPC, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no conflito de competência, uma vez que o interesse envolvido na lide é meramente individual, patrimonial e disponível (ID 28401095). É o relatório. DECIDO. A controvérsia do presente conflito negativo de competência consiste em se aferir, qual o Juízo competente para processar e julgar a ação monitória, ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor de FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, visando ao recebimento do valor de R$ 3.017,27 (três mil e dezessete reais e vinte e sete centavos), montante esse acrescido de juros e correção monetária, até a data do ajuizamento da ação, representado por 12 notas promissórias prescritas. Em verdade, trata-se de ação monitória ajuizada por uma Pessoa Jurídica visando ao recebimento do pagamento de produtos vendidos à Cliente, pessoa física. A relação negocial em questão enquadra-se numa típica relação consumerista, conforme a previsão do art. 2o e do art. 3o do CDC. Pois, a Autora é uma Empresa do ramo de prestação de serviços de cerimonial e assessoria em formaturas, que vendeu produtos à Ré, pessoa física destinatária final dos produtos adquiridos. Embora, não conste dos fundamentos da decisão de declínio da competência, que a competência para processar a causa seria do Juízo do domicílio da Ré/Consumidora. No entanto, a competência foi declinada em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que é a localidade de domicílio da Consumidora. Contudo, posteriormente, o Juízo Suscitado ao prestar informações a esta relatoria, assim posicionou (ID 28387885, fl. 1): [...] No caso, o próprio STJ entende que as hipóteses em que o consumidor encontra-se no polo passivo não são abarcadas pela ratio decidendi que originou o enunciado no 33. A opção interpretativa, para situações de simples competência relativa, não se aplica ao caso em comento, porque, quando o consumidor é réu, tal órgão julgador identifica ratio decidendi diversa: “adota o caráter absoluto à competência”. Com essas considerações, verifica-se que o presente conflito de competência é pertinente à demanda de relação de consumo, que o Juízo ao qual inicialmente foi distribuído à ação, dela declinou de ofício em favor do Juízo do domicílio da Ré/Consumidora. Diante do grande número de ações repetidas sobre a matéria, neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema n. 17), no qual foi fixada a seguinte tese: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Em conformidade com a disposição do art. 979 do Código de Processo Civil e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 27/08/2020, admitiu a instauração do IRDR (Processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17), de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com fundamento no art. 976 do CPC, determinou a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, cujo acórdão foi assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, determino a suspensão do presente Conflito de Competência, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Comunique-se ao Juízo Suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021 17:54:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador